Tribunal: TJES
Processo: 0001783-23.2019.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001783-23.2019.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DA SILVA

PARTE RE: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. DIREITO AO BENEFÍCIO.
REEXAME CONHECIDO PARA MANTER
A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos de ação acidentária em referência julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar o estabelecimento do auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 12/03/2019, com incidência de juros e correção monetária conforme legislação e precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a incapacidade parcial e permanente do autor decorre de acidente de trabalho, de forma a configurar o direito ao auxílio-acidente; e (ii) confirmar se os critérios de concessão e cálculo do benefício foram adequadamente aplicados conforme a legislação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, tenha redução permanente da capacidade laborativa, desde que preservado o nexo causal entre o acidente e a atividade laboral.

O laudo pericial produzido nos autos confirma a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, ocorrido em 01/07/2014, enquanto o autor desempenhava suas funções de manutenção elétrica, com registro do evento por Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

O perito também atesta que as lesões causaram limitações funcionais nos ombros do autor, compatíveis com o desempenho de outras atividades profissionais que não exijam esforços sobre os ombros ou posturas antiergonômicas, o que fundamenta a concessão do auxílio-acidente.

A correção monetária e os juros foram fixados de acordo com a jurisprudência consolidada do STF (RE nº 870.947/SE) e a legislação aplicável, sendo correta sua aplicação para cálculo das parcelas retroativas.

O reconhecimento administrativo pelo INSS do acidente de trabalho e do nexo causal reforça a legitimidade do pedido autoral, que está em conformidade com os requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, apresente incapacidade parcial e permanente com redução da capacidade laborativa, desde que demonstrado o nexo causal entre o acidente e as lesões.

O benefício deve ser pago no percentual de 50% do salário de benefício, com juros e correção monetária fixados conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do reexame necessário para MANTER integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 92/94, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da ação acidentária movida por
JORGE LUIZ DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “determinar o estabelecimento do auxílio-acidente, devendo o INSS, a partir de 12 de março de 2019, providenciar o pagamento em favor da parte autora do respectivo benefício, na proporção de 50% do salário de benefício, nos termos do art. 86, §§ 1° e 2º, da Lei n° 8.213/91, incidindo sobre a verba devida: 1) juros moratórios correspondentes aos incidentes nos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 c/c 11.960/09, a contar da citação válida (súmula 204 do STJ); bem como 2) correção monetária a contar do vencimento de cada prestação com base no índice IPCA-e, em observância ao RE de n.º 870.947/SE e o entendimento do e. TJES”.

Na instância originária,
JORGE LUIZ DA SILVA
, na condição de segurado da Previdência Social, ajuizou a presente ação pleiteando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data da suspensão do benefício.

Nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade. Ao contrário, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho.

Assim, para caracterização do auxílio-acidentário, exige-se a ocorrência de acidente que ocasione sequela definitiva no segurado e redução de sua capacidade laborativa, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Fixadas tais premissas, observa-se que o laudo pericial produzido nos autos, embora tenha concluído pela existência de alterações degenerativas, constatou que o acidente de trabalho sofrido pelo autor em 01/07/2014 também contribuiu para as lesões múltiplas identificadas em ambos os ombros do autor (concausa), o que o incapacitou parcialmente e permanentemente para o trabalho, nos seguintes termos (fls. 79-80/verso):

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: SIM, o trabalho com sobrecarga nos ombros e posturas antiergonômicas causam desgaste nas estruturas de sustentação dos ombros.

5) A Doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: SIM, conforme CAT anexado aos autos.

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Resposta: A incapacidade iniciou com o registro do acidente de trabalho, em 01/07/2014.

10) Incapacidade remonta à data de início da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Resposta: A incapacidade é consequência de um processo contínuo de desgaste das estruturas dos ombros.

[...]

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: A INCAPACIDADE É PERMANENTE E PARCIAL (...).

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (as) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

Resposta: SIM, O PERICIADO PODE REALIZAR QUALQUER ATIVIDADE QUE NÃO NECESSITE DE ESFORÇOS SOBRE OS OMBROS E/OU POSTURAS ANTIERGONÔMICAS.

Outrossim, não há dúvidas que o acidente ocorreu, efetivamente, no local de trabalho do requerente enquanto desempenhava suas funções habituais de manutenção de sistemas elétricos, o que, inclusive, foi reconhecido pelo próprio
INSS
administrativamente em momento anterior (fls. 12-13), restando caracterizado o nexo de causalidade.

Portanto, na mesma linha da r. sentença de primeiro grau, conclui-se que o requerente da ação se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito à percepção do auxílio-acidente a partir de 12/03/2019 a ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
MANTER
integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do reexame necessário para MANTER integralmente a r. sentença de primeiro grau.